Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-77.2011.8.11.0032
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001336-77.2011.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - SINTSPROEST - CNPJ: 13.665.535/0001-23 (JUIZO RECORRENTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - SINTSPROEST - CNPJ: 13.665.535/0001-23 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (JUIZO RECORRENTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTIDADE SINDICAL –MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – REQUERIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 – REGIME JURÍDICO DISTINTO – SERVIDORES QUE NÃO SE SUBMETERAM À REGRA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO PODE CONTRARIAR A CARTA MAGNA – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA

A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos referidos Agentes Comunitários de Saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade, mas, tão somente, vedou a contratação por interposta pessoa e a condicionou à prévia aprovação em concurso público, dispensando de tal exigência os que, à época da promulgação da Emenda, estivessem desempenhando tal atividade, e somente até o fim do contrato.

Tendo em mente que a relação estabelecida entre os substituídos e a Administração Pública Municipal é de natureza precária, não há sustentáculo legal para se pleitear direitos inerentes aos servidores público efetivos aprovados mediante concurso público, sob pena de se violar a regra constitucional do concurso público.

A Legislação Municipal não pode se sobrepor às regras insculpidas na Carta Magna, uma vez que, em razão da hierarquia das normas, o diploma legal em questão, deve se adequar aos mecanismos gerais, princípios, mandamentos, e axiomas da Carta Maior.

Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa necessária e Recurso de apelação cível, interposto pelo
Município de Rosário Oeste/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Rosário Oeste/MT
, julgou procedente o pleito vindicado na peça vestibular para determinar que a Municipalidade implante o adicional de tempo de serviço – ATS, na folha de pagamento em favor dos Agentes Comunitários de Saúde, substituídos processualmente.

Em suas curtas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que “
de forma incorreta a Magistrada Substituta julgou procedente aplicação de direitos inerentes a servidores de carreira aprovados em concurso público aos Agentes de Saúde lotados na Prefeitura de Rosário Oeste/MT
”, os quais não gozam do mesmo status (Id. 196093192, fl.02).

Pontua que, o Juiz Titular da Comarca, em situações idênticas acerca do tema, tem adotado entendimento diverso, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que haja “
a unificação de entendimento
” (Id. 196093192, fl.03).

Assegura que, “
os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias não podem ser equiparados aos servidores efetivos, para fins de benefícios na carreira
” já que, tais servidores, “
não foram contratados por certame público, mas por concurso simplificado de caráter temporário, e dessa forma, não podem ser considerados como parte do funcionalismo efetivo
”, de maneira que, há de se considerar incabível o pleito de vantagem devidas apenas aos servidores públicos efetivos (Id. 196093192, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que haja a reforma da integralidade da sentença (Id. 196093192, fl.07).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 196093195).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 209743696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que o
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Rosário Oeste/MT, na qualidade de substituto processual dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS locais, propôs
Ação de Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela em Face do Município de Rosário Oeste/MT, objetivando a implantação do adicional de tempo de serviço - ATS na folha de pagamento em favor substituídos.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para determinar que o MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE implante o Adicional de Tempo de Serviço na folha de pagamento dos substituidos que preencham o requisito disposto no §1° de art. 91 da Lei n° 533/93,
com seus
respectivos reflexos
, considerando como marco inicial da contagem do tempo de serviço a entrada em vigor da Lei Municipal n° 1,074/ 07, ou seja, 03 de julho de 2007.

Sobre as verbas atrasadas
deverá incidir correção monetária desde a data em que os pagamentos deveriam ter ocorrido. aplicado o IPCA-E. Quanto aos juros de mora. até junho de 2009 aplicar-se-á 0.5% ao mês. A partir de julho de 2009 o montante sofrerá a incidência de remuneração oficial da caderneta de poupança. [STJ. 1* Scção. REsp 1.495.146- MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)]

Em consequência. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. com fulcro no artigo 487, III, alinea "a'. do Código de Processo Civil
” (Id. 148076716, fls. 215 e 216).

Inconformado, o Município de Rosário Oeste/MT interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em suma, a impossibilidade de concessão de direitos próprios de servidores efetivos devidamente aprovados em Concurso Público, em favor dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, os quais, somente se submeteram a Processo Seletivo Simplificado.

Com razão o apelante.

A Constituição Federal prevê expressamente, que tanto o “
Emprego Público
”, como o “
Cargo Público
”, podem ser ocupados mediante aprovação em Concurso Público.

Vejamos o que dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal;

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em
cargo
ou
emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”;

Entretanto, criando uma situação
sui generis
, a Emenda Constitucional nº. 51, de 2006 acrescentou a função de Agente Comunitário de Saúde ao art. 198, §4° da Constituição Federal, sendo sua
remuneração, regime jurídico e forma de contratação
, regrados pelo § 5° deste mesmo artigo. Observemos a literalidade do dispositivo:

“§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público
, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial
".

A Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, dispõe ainda sobre o aproveitamento de pessoal. Especificamente, acerca da forma de contratação no

artigo 9º, vejamos:

“
Art.9º. A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias
deverá ser precedida de processo seletivo público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
”.

Ocorre, todavia, que a Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos referidos Agentes Comunitários de Saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade, mas, tão somente, vedou a contratação por interposta pessoa e a condicionou à prévia aprovação em
concurso público
, dispensando de tal exigência os que, à época da promulgação da Emenda, estivessem desempenhando tal atividade, e somente até o fim do contrato.

Dito de maneira mais objetiva, tendo em mente que a relação estabelecida entre os substituídos e a Administração Pública é de natureza precária,
não há sustentáculo legal para se pleitear direitos inerentes aos servidores público efetivos
aprovados mediante concurso público, sob pena de se violar a regra constitucional do concurso público.

A propósito, imperioso declinar que, para julgar procedente a súplica da Entidade Sindical, o juízo
a quo
utilizou como razões de decidir, o art. 6º da Lei Municipal n° 1.074/2007, cujo teor indica que os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, serão disciplinados pelo regime jurídico Estatutário,
in verbis
:

“
Art. 6° Os Agentes Comunitários de Saúde ficam
submetidos as regime jurídico estatutário estabelecido pela Lei Municipal n° 533/93
”.

Entretanto, com a devida vênia, tenho que a Legislação Municipal não pode se sobrepor às regras insculpidas na Carta Magna, pois, em razão da hierarquia das normas, o diploma legal em questão deve se adequar aos mecanismos gerais, princípios, mandamentos, e axiomas da Carta Maior.

Acerca da necessidade de aprovação em concurso público de provas e títulos para adquirir o status de servidor público efetivo de carreira, e consequentemente, o gozo dos direitos inerentes à este grupo, colaciono jurisprudência em situação análoga à dos autos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA–
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS (ACE
) - MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO -
AUSÊNCIA DOS BENEFÍCIOS QUE SEJAM PRIVATIVOS DE SERVIDOR EFETIVO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de

Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional.

2. Considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF.

3. A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública.

4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos

requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam

5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10192338520208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
AGENTE

COMUNITÁRIA
DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE
– RESCISÃO DO
CONTRATO
–
EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006
– CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Emenda Constitucional nº 51/2006 não assegurou aos
agentes

comunitários
de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.
Os
contratos
temporários possuem caráter
precário
, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

(N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Dessa forma, tendo em vista que o pleito da Entidade Sindical, viola os regramentos insculpidos na Carta Maior, a reforma da sentença objurgada é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rosário Oeste/MT para julgar improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular, com a consequente inversão do ônus da sucumbência, e ainda, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024